Tribunal: TJES
Processo: 5014727-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014727-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R. P. B. D. M.

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
Direito constitucional e consumidor. Agravo de instrumento. Preliminar de ausência de dialeticidade. Rejeitada. Direito à saúde. Rescisão unilateral de plano de saúde coletivo. Menor portador de doenças graves. Manutenção da cobertura. Provimento.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar para manutenção de plano de saúde coletivo, após rescisão unilateral do contrato pela operadora em virtude de desligamento profissional do titular da apólice. Requerido o restabelecimento da cobertura em favor do agravante, menor portador de doenças graves, mediante assunção do pagamento integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em discussão: (i) se o recurso interposto preenche o princípio da dialeticidade; (ii) se é obrigatória a manutenção da cobertura assistencial pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada. O agravante impugnou diretamente os fundamentos da decisão recorrida, apontando equívocos relacionados à aplicação das normas de proteção ao consumidor e à legislação específica sobre planos de saúde.
4. O direito à saúde é assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal e regulado pela Lei nº 9.656/98, sendo vedada a discriminação em razão de doenças preexistentes. O artigo 30 da referida lei garante a manutenção das condições contratuais em casos de desligamento do titular, desde que o beneficiário assuma o pagamento integral.
5. A negativa de cobertura viola o Código de Defesa do Consumidor (art. 39, II e IX), que protege o consumidor vulnerável contra práticas abusivas. Precedentes do STJ (Tema 1082) reafirmam a obrigatoriedade de continuidade da cobertura assistencial em situações que envolvam risco à vida e à saúde do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a manutenção da cobertura assistencial ao agravante, sem imposição de carência, mediante assunção do pagamento integral.
Tese de julgamento
:
"1. O princípio da dialeticidade é observado quando as razões recursais impugnam, com fundamentação suficiente, os motivos da decisão recorrida.
2. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, em casos que envolvam beneficiários portadores de doenças graves, não pode resultar em prejuízo à continuidade do tratamento, desde que assumida a integralidade dos custos pelo beneficiário."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
R.P.B.D.M.
, menor representado por seu genitor, contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer”
, que promove contra
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.,
indeferiu o pedido liminar onde”[...]
requer que seja concedida a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça o plano de assistência à saúde pleiteado pela parte autora
. [...]”.

O agravante sustenta que, desde seu nascimento, foi beneficiário de plano coletivo empresarial da agravada, fornecido pela empresa onde seu pai trabalhava. Entretanto, com o desligamento do genitor, o plano foi cancelado e sua contratação em caráter familiar foi negada, embora tenha sido aceita para sua irmã. Alega que essa negativa decorreu de sua condição de saúde, incluindo a síndrome de
Di George
e desvio escoliótico superior da coluna cervical, necessitando de acompanhamento médico regular.

No ID 6868893 foi proferida decisão deferindo a tutela recursal, de modo a determinar que a Agravada forneça ao Agravante, mediante a devida contraprestação pecuniária, o Plano de Saúde que pretende contratar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Em contrarrazões, a recorrida argumenta que: (i) O recurso carece de dialeticidade recursal; (i) não houve negativa de inclusão do menor no plano; e (iii) não há demonstração de ato ilícito que justifique o pedido.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, considerando presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, com base na probabilidade do direito e no risco de dano à saúde do agravante.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade, alegando que o recurso do agravante se limita a reproduzir argumentos lançados em sua peça de ingresso, sem atacar diretamente os fundamentos da decisão de primeiro grau, defendendo que o recurso não deveria ser conhecido, à luz do artigo 1.016, II, do Código de Processo Civil, que exige a exposição do fato e do direito buscado.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a obrigação de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, a fim de possibilitar o controle jurisdicional da matéria impugnada. Exige-se, pois, que as razões recursais contenham argumentação lógica e coesa, voltada à correção de eventuais equívocos jurídicos da decisão atacada.

No entanto, ao analisar agravo de instrumento interposto por
R.P.B.D.M.
, verifico que o recorrente questiona, ainda que repetindo pontos já tratados na exordial, o conteúdo decisório, especialmente no que tange ao direito de contratação do plano de saúde, permitindo a compreensão da discordância quanto ao entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Assim, verificado que o recurso manejado está embasado, demonstrando sua inconformidade com a decisão objurgada e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma do
decisum
hostilizado não é, portanto, possível visualizar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022) (destaquei)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (destaquei)

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, considerando preenchidos os requisitos necessários ao conhecimento do recurso.

MÉRITO

De início, constato que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual merece ser conhecido.

A controvérsia apresentada reside na análise da obrigatoriedade de fornecimento de plano de saúde pela operadora agravada ao agravante, menor de idade, portador de doenças graves e vulnerável no mercado de consumo.

O caso revela peculiaridades que impõem a análise cuidadosa do contrato de plano de saúde coletivo empresarial e das normas aplicáveis ao setor de saúde suplementar, como a Lei nº 9.656/98 e os princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

I – DO DIREITO À SAÚDE COMO PRESSUPOSTO CONSTITUCIONAL E LEGAL

É inegável que o direito à saúde é garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece ser este um direito de todos e um dever do Estado, podendo ser complementado pela iniciativa privada. Tal direito, considerado fundamental, assegura não apenas o acesso aos serviços essenciais, mas também a continuidade e a qualidade na prestação desses serviços.

No caso dos autos, a situação do agravante, menor portador da síndrome de
Di George
e de desvio escoliótico superior da coluna cervical, demanda tratamento médico contínuo e multidisciplinar. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, vinculada ao desligamento do genitor da empresa estipulante, privou o agravante de acesso a serviços indispensáveis à sua sobrevivência e bem-estar.

A Lei nº 9.656/98, que regula os planos de saúde, prevê em seu artigo 30 o direito de manutenção de condições contratuais, sem novas carências, em caso de rescisão do contrato coletivo por razões alheias à vontade do beneficiário:

" Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. "

Ademais, a Resolução nº 19 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) reforça a obrigação das operadoras de disponibilizarem aos beneficiários um plano familiar ou individual, sem imposição de novas carências, em caso de cancelamento do contrato coletivo:

Artigo 1º: As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Assim, ao menos na fase de cognição sumária em que se encontra o feito, estes fundamentos já se apresentam como suficientes para reconhecer o direito pleiteado (
fumus boni iuris
).

II – DA APLICAÇÃO DO CDC E DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR

A relação entre o agravante e a operadora agravada caracteriza-se como de consumo, estando plenamente subordinada às normas do CDC, conforme entendimento consolidado na Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

A negativa de fornecimento do plano de saúde ao menor, sob alegação de doenças preexistentes, configura prática abusiva e discriminatória, em afronta ao artigo 39, II e IX, do CDC. Este artigo proíbe a recusa injustificada de fornecimento de produtos e serviços e a imposição de condições desleais ao consumidor.

Além disso, a Resolução Normativa nº 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) veda expressamente a recusa de beneficiários em razão de doenças preexistentes, reafirmando a proteção ao consumidor vulnerável.

III – DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA

Os requisitos para a concessão de tutela de urgência, dispostos no artigo 300 do CPC, estão plenamente configurados. A probabilidade do direito do agravante decorre da robustez dos argumentos jurídicos e probatórios apresentados, que demonstram o direito à continuidade da assistência à saúde, sem discriminação.

Como bem registrou a Ilte. Procuradora em seu judicioso Parecer, “[...]
em observância aos preceitos constitucionais, ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei Federal 9.656/98, as operadoras de saúde têm o dever de agir com boa-fé e lealdade, tanto na elaboração, quanto no cumprimento do pacto, preservando a dignidade, a saúde e a segurança do beneficiário
[...]”, ressaltando ainda que “[...]
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.842.751/RS, submetido à sistemática do julgamento de recursos repetitivos, trouxe no voto condutor do acórdão o ensinamento de que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de vulnerabilidade
[...]”.

No caso, o perigo de dano é evidente, considerando o risco concreto de agravamento do estado de saúde do agravante, caso não lhe seja garantido a continuidade imediata do acesso aos tratamentos de que necessita.

IV – DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ

Os contratos de plano de saúde possuem evidente função social, especialmente na proteção de usuários em situações de extrema vulnerabilidade. Este princípio, aliado ao dever de boa-fé objetiva, impõe às operadoras a obrigação de conduzir suas relações contratuais de maneira leal e solidária, minimizando os impactos decorrentes de rescisões ou alterações contratuais.

A jurisprudência dos Tribunais é clara ao afirmar que a função social e a boa-fé objetiva devem prevalecer, garantindo a continuidade do tratamento médico nos casos em que a suspensão ou interrupção possa causar risco à vida ou à saúde do beneficiário, mesmo em contratos de natureza coletiva, ainda que rompido o vínculo empregatício que assegurava direito ao convênio:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PARTE AUTORA DISPENSADA SEM JUSTA CAUSA QUE FAZ ADESÃO AO PLANO, NOS TERMOS DA LEI N. 9.656/1998. Incidência do instituto da supressio. Lei nº 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e determina em seu art. 30 § 1º que no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, sem justa causa, é assegurado o direito de se manter como beneficiário nas mesmas condições da vigência do contrato de trabalho. A resolução nº 19/99 do conselho de saúde suplementar prevê que o plano de saúde deve ofertar à segurada a transição para um plano de saúde individual ou familiar, nos casos de rescisão de contrato de saúde coletivo. Sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a ré pela manutenção do plano de saúde nas mesmas condições e a indenização por dano moral em r$8.000,00. Apelante que busca aplicaçao do tema 989 do STJ, onde a segurada não contribuía para a manutenção do plano de saúde estipulado pelo empregador, à época do vínculo empregatício, o que retira o direito a sua manutenção. Princípio da boa-fé que estabelece um padrão de probidade para ambas as partes. Autora que foi impedida de realizar tratamento médico de cancer, devido a suspensão do plano de saúde. Incidência do tema 1082 do eg. STJ. Interrupção do tratamento de doença grave vai de encontro ao desiderato das operadoras de planos de saúde. Disponibilizar os meios necessários e indispensáveis à efetivação do objeto da avença, a saber, a manutenção da saúde dos beneficiários. Tese fixada pela 2ª seção do STJ no tema 1.082, em 22/06/22, no bojo da análise dos RESP. 1.846.123 e 1.842.751, de relatoria do ministro Luís felipe salomão. Dano moral configurado. Verba fixada diante das especialidades do caso. Ilegítimo inconformismo da apelante. Manutenção da sentença. Precedentes. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0927436-95.2023.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna; DORJ 11/10/2024; Pág. 614)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. Decisão agravada que deferiu a liminar para compelir a requerida a manter o plano de saúde até alta médica, mediante expedição de boleto, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a 30 dias. Insurgência da ré/agravante. Não acolhimento. Rescisão do contrato de trabalho do genitor do menor. Manutenção do contrato de plano de saúde que se revela necessária diante do risco e do prejuízo à saúde e ao desenvolvimento do paciente. Interrupção, ademais, que configura ofensa ao princípio da função social do contrato e à boa-fé objetiva. Aplicação do Tema 1082 do STJ. Precedentes deste TJSP. Adoção do parecer ministerial. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (V. 45778). (TJSP; Agravo de Instrumento 2098343-60.2024.8.26.0000; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2024; Data de Registro: 09/09/2024) (TJSP; AI 2098343-60.2024.8.26.0000; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Viviani Nicolau; Julg. 09/09/2024)

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. TÉRMINO DO PRAZO DE MANUTENÇÃO. PREJUÍZO AO TRATAMENTO MÉDICO. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. LEI Nº 9.656/98. TEMA 1.082/STJ. 1. Consoante entendimento jurisprudencial fixado no Tema 1.082, do Superior Tribunal de Justiça: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 2. Deve ser garantido o direito de manutenção da condição de beneficiária do plano de saúde em vigor, nas mesmas condições da cobertura assistencial de que usufruía quando da vigência do contrato de trabalho, ao segurado com doença grave e que esteja em tratamento, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades. 3. A exegese encontra respaldo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como nos primados da boa-fé objetiva, segurança jurídica e função social do contrato, os quais permitem concluir que, mesmo quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não podem resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 4. Recurso não provido. (TJDF; APC 07002.45-39.2021.8.07.0009; 181.7358; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Mario-Zam Belmiro Rosa; Julg. 08/02/2024; Publ. PJe 05/03/2024)

V – CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo
PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de que a agravada forneça o plano de saúde requerido pelo agravante, sem imposição de carências ou discriminação, mediante a devida contraprestação pecuniária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar